Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-20.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015950-20.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (EMBARGANTE), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (EMBARGANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (EMBARGANTE), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (EMBARGANTE), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (EMBARGANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (EMBARGADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (EMBARGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (EMBARGADO), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (EMBARGADO), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (EMBARGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), PAULO AFONSO SANTANA PEREIRA - CPF: 081.782.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 067.179.591-00 (VÍTIMA), KELLER CRISTIANE FALCAO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 522.439.901-72 (VÍTIMA), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (VÍTIMA), PAMELA VITORIA MACHADO NUNES - CPF: 062.643.151-41 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO - CPF: 041.887.871-47 (VÍTIMA), STUDIO TROPICAL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 50.377.625/0001-45 (VÍTIMA), VITOR HUGO SANTOS JARDIM - CPF: 030.591.431-61 (VÍTIMA), ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA - CPF: 293.355.071-72 (ASSISTENTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FARIA - CPF: 972.409.401-44 (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (ASSISTENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADOS VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por um dos recorrentes contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sua condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do CP, por seis vezes) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição;
(ii)
analisar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da apelação criminal, inclusive a alegação de coação na confissão extrajudicial, tendo concluído pela inexistência de provas robustas quanto à ilegalidade do ato e pela suficiência de outros elementos probatórios.

5.

A individualização da conduta do embargante foi expressamente tratada no acórdão, com descrição de sua liderança e participação ativa na empreitada criminosa, inclusive na posse do bem subtraído com placas adulteradas.

6.

A tese de desclassificação para o crime de receptação foi enfrentada e afastada, tendo o colegiado reconhecido a coautoria do embargante na subtração patrimonial, com atuação direta no planejamento e execução do crime.

7.

A condenação por corrupção de menores foi mantida com base na natureza formal do delito, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8.

As provas testemunhais e documentais foram devidamente analisadas no acórdão, não se identificando contradições ou omissões quanto à sua valoração.

9.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que justifique suficientemente os fundamentos da decisão (EDcl no AREsp 2.491.755/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

10.

O recurso revela mera pretensão de rediscussão do mérito da apelação, sem a existência dos vícios que autorizariam a oposição de embargos de declaração.

11.

O prequestionamento foi reconhecido, com expressa menção à análise dos dispositivos invocados e à integração de seus fundamentos à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A análise das provas e fundamentos jurídicos essenciais realizada no acórdão afasta a alegação de vício sanável por embargos. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido mesmo sem menção expressa a cada dispositivo invocado, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante
,
tão somente para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão no
quantum
de pena, mantida sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal (seis vezes) e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 311291876, o embargante alega, em síntese,
a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no julgado
, especialmente no tocante (
i
) à análise da confissão extrajudicial, que reafirma ter sido obtida mediante coação; (
ii
) à ausência de individualização de conduta realizada na empreitada criminosa; (
iii
) à não apreciação adequada da tese de desclassificação para o crime de receptação; (
iv
) à suposta insuficiência de fundamentação quanto à efetiva participação na corrupção de menores e, (
v
) à pretensa contradição na valoração da prova testemunhal e ao desconsiderar documentos defensivos que indicariam a sua presença em um curso no momento do fato, a tornar impossível que estivesse presente no
locus delicti
. Em arremate, promove o
prequestionamento
de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões de ID 311895359, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração
, em razão da ausência de vícios a serem sanados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada.

No caso em exame,
não se verifica omissão ou contradição capazes de modificar o julgamento anteriormente realizado.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado, ainda que o embargante tenha se retratado em juízo da confissão anteriormente prestada, sob a alegação de que fora coagido a agir daquela forma, consignou-se no acórdão a existência de outros elementos probatórios aptos a corroborar a conclusão acerca da autoria delitiva que lhe foi atribuída, como o reconhecimento realizado por corréus, a apreensão do bem subtraído em sua posse, entre outros. Ademais, a alegada coação constituiu mera afirmação genérica, desacompanhada de prova robusta capaz de evidenciar eventual ilegalidade do ato, o qual, inclusive, foi devidamente cotejado à luz do conjunto probatório e das circunstâncias objetivamente descritas nos autos.

Outrossim, quanto à alegada ausência de individualização da conduta, verifica-se que o acórdão delimitou o papel desempenhado pelo embargante na organização e execução do delito, incluindo sua função de liderança, o fornecimento de informações e a posterior posse do veículo subtraído, com placas adulteradas, tudo a evidenciar, de modo inequívoco, sua contribuição direta para a prática criminosa.

A desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de receptação, por sua vez, também foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão, destacando-se que o embargante atuou efetivamente como coautor da subtração patrimonial, pois compareceu à autoelétrica onde se encontravam os demais denunciados, transportou o grupo até o local previamente escolhido por ele e forneceu o artefato bélico utilizado para intimidar as vítimas.

Neste ponto, cumpre ressaltar que
“
é firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)”.
(EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No que se refere ao crime de corrupção de menores, igualmente não há omissão a ser sanada, pois a leitura integral do acórdão demonstra que o embargante atuou efetivamente como coautor do delito patrimonial, planejando a conduta, arregimentando os demais envolvidos e prestando-lhes auxílio material. Ademais, restou devidamente esclarecida a natureza formal do delito previsto no art. 244-B do ECA, cuja configuração independe de prova acerca da efetiva corrupção material do adolescente envolvido.

Do mesmo modo, não se vislumbra contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão ressaltou a coerência e a convergência dos depoimentos prestados pelos policiais militares, bem como elucidou eventuais pontos controvertidos relacionados às provas documentais produzidas, inexistindo, portanto, violação a preceitos constitucionais.

De mais a mais, constata-se que os documentos apresentados pela defesa, como a declaração da autoescola quanto à frequência do embargante em curso no horário dos fatos, também foram devidamente examinados, concluindo-se que não se mostraram suficientes para infirmar o robusto conjunto probatório que comprova a autoria delitiva.

Verifica-se, portanto, a nítida intenção do recorrente de ver reapreciadas questões já analisadas e decididas, atribuindo-se efeitos infringentes e modificativos aos embargos de declaração, com o objetivo de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício apontado, mas apenas a discordância quanto ao entendimento firmado pelo órgão julgador.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, a omissão ou contradição sanável por embargos de declaração não se confunde com o mero antagonismo entre a decisão embargada e o resultado pretendido pela parte.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“(...) 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“(...)
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, impõem-se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025